Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO JÁ SATISFEITA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado e seu advogado contra decisão que, apesar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar já satisfeita a obrigação de fazer convertida em perdas e danos, deixou de fixar os honorários de sucumbência em prol do patrono do Executado.

2. Os credores ajuizaram cumprimento de sentença para cobrar o montante total apurado em laudo pericial, no qual estavam discriminados os valores de indenização vencidos e devidos a cada Exequente, e os valores a vencer devidos apenas a um dos Exequentes a título de pensionamento. 2.1. O Executado pagou, tempestivamente, o valor total cobrado, nele incluídos os referentes ao pensionamento ainda não vencidos.

3. A despeito do pagamento, os credores prosseguiram na execução, sob a alegação de que a obrigação de fazer (pensionamento) ainda não estava satisfeita, e pleitearam a conversão em perdas e danos, o que foi deferido pelo Juízo a quo.

4. O Executado apresentou, então, impugnação ao cumprimento de sentença, momento em que demonstrou que já havia quitado a obrigação de fazer na forma de indenização em perdas e danos. 4.1. Após, sobreveio a decisão que acolheu a manifestação do Executado.

5. O STJ, no Tema 410, já firmou entendimento pelo cabimento de honorários sucumbenciais quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. 5.1. Ainda que se entenda a defesa do Executado como uma exceção de pré-executividade, ante o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, o Tema 410 do STJ também admite a condenação em honorários ante o acolhimento da exceção que versa sobre matérias de ordem pública, como é o caso da satisfação da dívida.

6. O desnecessário prolongamento do curso do cumprimento de sentença deve ser atribuído aos credores, pois foram eles que insistiram na tese de que a obrigação de fazer não estava cumprida, enquanto que o laudo pericial era claro ao discriminar os valores a vencer do pensionamento, que foram incluídos no total cobrado e pago no cumprimento de sentença.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários recursais majorados de 10% para 12%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC.